Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição intitulada de Embargos de Declaração apresentada pelo réu (ID Num. 63649144 - Pág. 3). Os Embargos de Declaração são recursos de fundamentação vinculada, não tendo como objetivo o rejulgamento da causa. Na referida petição não consta indicação de ocorrência de quaisquer dos vícios passíveis de alegação em sede de embargos de Declaração. Da leitura da fundamentação é possível extrair apenas a insurgência quanto à análise dos fatos por esta Turma Recursal, com claro objetivo de reanálise das provas, sem que fosse indicado, sequer de forma genérica, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Sendo assim, deixo de receber os Embargos de Declaração. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito